Tribunal: STF
Processo: ADI 7321
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação Nacional das Operadoras Celulares - ACEL, contra a Lei nº 6.787, de 22 de dezembro de 2006, do Estado de Alagoas, que impõe licenciamento ambiental estadual para a instalação de equipamentos de telecomunicações.



    Requerem a concessão de medida cautelar para que se suspenda a exigência de licenciamento ambiental estadual para a instalação de redes de transmissão, estações rádio base e equipamentos de telecomunicações, diante da contrariedade à competência privativa da União, bem como as legislações federais, especialmente com relação a ausência de potencialidade lesiva.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Considerando a relevância da matéria em análise, adoto o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99 e determino:



    1) requisitem-se as informações definitivas, a serem prestadas no prazo de 10 dias;



    2) após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestem no prazo de 5 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente